Tribunal: STF
Processo: ARE 1557642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.



    PRELIMINARES.



    ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUERIDO QUE, APESAR DE NÃO TER PARTICIPADO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, FIGUROU NA 6ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA QUALIDADE DE SÓCIO DA EMPRESA. PRETENSÃO EXORDIAL QUE ENVOLVE, TAMBÉM, A ANULAÇÃO DE TAL ALTERAÇÃO, O QUE FAZ DESPONTAR A LEGITIMIDADE DO REQUERIDO EM QUESTÃO.



    CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCUIDADE DESTE ESPÉCIE PROBATÓRIA PARA A RESOLUÇÃO DO FEITO.



    MÉRITO.



    VERIFICAÇÃO DE QUE FOI O REQUERIDO COMPRADOR QUEM DEIXOU DE CUMPRIR COM SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE A EMPRESA IPIRANGA. AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIDO NO SENTIDO DE QUE TERIA DADO CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA MENCIONADA EMPRESA, SEJA PARA QUE SE CONCRETIZASSE A SUBSTITUIÇÃO DA HIPOTECA PERANTE A EMPRESA IPIRANGA, BEM COMO PARA QUE ESTA DESSE SUA ANUÊNCIA PARA COM A TRANSFERÊNCIA DAS COTAS DO POSTO ALIENADO AO REQUERIDO. PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO ÀS AUTORAS CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO REQUERIDO QUE PERMANECEU INERTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    HONORÁRIO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC E OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO ED NO AI NO RESP N. 1.573.573/RJ DO STJ. MAJORAÇÃO EM PROL DOS CAUSÍDICOS DA PARTE AUTORA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, III; e 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2.3) Do mérito 



    Defenderam que para a concretização do negócio, o pagamento estaria condicionado ao cumprimento de obrigações pelas autoras (cláusula terceira) de apresentação do termo de anuência da empresa Ipiranga e de efetivação do registro do contrato social na Jucesc, além da apresentação do balanço social. Com isso, não teria realizado o pagamento porque as autoras não cumpriram com suas obrigações, muito embora tenha disponibilizado suas documentações para que as autoras procedessem aos ajustes com a empresa Ipiranga. Em sede de reconvenção, busca o pagamento da multa contratual e mais dano moral.



    [...]



    Sem razão em todas as suas teses.



    Eis o teor da cláusula terceira:



    [...]



    Data venia o entendimento dos requeridos, mas essa cláusula em si não tem o condão de demonstrar quais obrigações estariam sob a responsabilidade das autoras. 



    Especificamente, com relação ao termo de anuência da empresa Ipiranga e de efetivação do registro do contrato social na Jucesc, tem-se as seguintes disposições contratuais:



    [...]



    Aí está a cláusula dispondo a respeito de que quando a empresa Ipiranga solicitasse tais providências, caberia ao comprador, primeiro requerido, providenciar a substituição da garantia hipotecária.



    No caso, e-mail encaminhado por funcionário da empresa Ipiranga noticia que a troca de operadores teria sido acordado em reunião, devendo o requerido Cristiano providenciar determinados documentos imprescindíveis para continuidade do cumprimento das obrigações contratuais.



    Ou seja, a "cláusula terceira" condicionava o pagamento da primeira parcela de R$150.000,00 na data de apresentação do termo de anuência da empresa Ipiranga concordando com a transferência das cotas para o requerido.



    [...]



    Por consequência dos motivos retro expendidos, despida de razão a pretensão dos requeridos quanto ao pagamento da multa contratual, a qual, por força da "cláusula décima primeira", caberia se tivesse sido a parte autora quem deu causa à presente ação, bem como do dano moral, o qual não se verificou porque as autoras nada fizeram em detrimento dos requeridos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente